Tribunal: TJMT
Processo: 1023682-02.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023682-02.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 01.894.388/0001-84 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), LUCIULA GONCALVES NONATO - CPF: 667.223.491-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FALÊNCIA SUPERVENIENTE DA DEVEDORA PRINCIPAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À MASSA FALIDA – POSSIBILIDADE – IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA – INVIABILIDADE PRÁTICA RETOMADA DA EXECUÇÃO –
PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTÓRIA EM DESFAVOR DA AVALISTA – OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “
após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito.” (STJ - Terceira Turma - REsp 1564021/MG, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 24/04/2018). 2. “
A recuperação judicial ou falência da devedora principal não afasta a obrigação que foi assumida pelos avalistas, visto que a obrigação dos devedores solidários é autônoma e independe da situação da empresa. Com efeito, a extinção das obrigações da falida, não extingue nem impede o prosseguimento de execução ajuizada contra avalistas. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC no 1000819-69.2016.8.11.0003, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 14/07/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1023682-02.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 1023682-02.2016.8.11.0041 - Código 10238254), ajuizada pelo apelante contra LUCIULA CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI - sucedida processualmente pela MASSA FALIDA DE LUCIULA CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI -, e também por LUCIULA GONÇALVES NONATO, extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), sob o fundamento de que “
a execução deve ser extinta, uma vez que deixou de existir o interesse processual por parte do banco exequente, que já se encontra recebendo o crédito na recuperação judicial
”, e condenou o exequente ao pagamento de custas e despesas processuais, incluindo honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 58813953 e 58813962).

O apelante diz que, “
contrariando o disposto no artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, o d. magistrado a quo alterou a sentença para
(condená-lo)
em honorários sucumbenciais sem a sua intimação para que se manifestasse sobre os embargos da parte contrária, ou seja, em clara afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, cerceando o seu direito de defesa
(...)
, sendo patente, pois, que a decisão é nula
”.

Afirma que a fundamentação sentencial está em dissonância com o contexto fático da lide, já que, “
antes que fosse realizada a assembleia geral de credores, a apelada pugnou a autofalência,
(de modo que)
não recebeu quaisquer valores quando da recuperação judicial,
(e)
, dessa forma, evidente que a justificativa do magistrado a quo para extinguir a ação, em razão de que se encontrava recebendo valores decorrentes do plano de recuperação judicial, não condiz com a verdade dos fatos, uma vez que a convolação em falência deu-se antes mesmo da realização da assembleia geral de credores
”.

Sustenta que o art. 6o,
caput
, da LFRJ “
é claro ao mencionar
(...)
que a decretação da falência
(...)
suspende as ações de execução em face do devedor, devendo a interpretação do dispositivo ser realizada conjuntamente ao disposto no artigo 49, §1o, do mesmo texto legal, conservando o credor seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”, daí porque a execução deve prosseguir normalmente contra a executada/avalista Luciula Nonato, permanecendo suspensa apenas em relação à massa falida de Luciula Calçados.

Alega que, em todo caso, se mantida a conclusão pela extinção do feito, o ônus sucumbencial deve ser imposto às executadas em atenção ao princípio da causalidade, já que o inadimplemento delas foi a causa determinante do ajuizamento da ação, e, além disso, há necessidade de se reduzir a verba honorária arbitrada, pois “
referida condenação não se mostra razoável ao trabalho realizado nos autos pelo Administrador Judicial,
(...)
isso porque, mesmo com o comparecimento espontâneo do Administrador Judicial nos autos: (i) não houve a oposição de embargos à execução; (ii) seu escritório sede fica na Comarca de Cuiabá e o processo em questão é digital, e, portanto, não houve necessidade de deslocamento para acesso aos autos; (iii) não houve o protocolo de petição de tese complexa que demandou demasiado trabalho por parte desse, visto que após regularização processual o AJ apenas informou ao magistrado acerca do crédito listado na falência
”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a execução tenha “
prosseguimento (...) em face da avalista Luciula Gonçalves Nonato e a suspensão em face da Massa Falida de Luciula Calçados e Acessórios
”, ou, então, que seja cassada a decisão proferida em sede de embargos de declaração, que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ante o inegável cerceamento de defesa (cf. Id. no 58813964).

A apelada Massa Falida de Luciula Calçados e Acessórios ofertou contrarrazões (cf. Id. no 58813970), concordando com a tese recursal do Banco quanto à extinção do feito em relação à avalista/coexecutada, mas objeta contra a tese da continuidade do feito contra si, bem como quanto ao pleite de modificação da distribuição do ônus da sucumbência.

Dispensada a intimação da apelada
Luciula Gonçalves Nonato para contrarrazoar o recurso, uma vez que
a sentença terminativa foi proferida antes de sua citação.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis a síntese do quadro fático-processual exposta pela sentença:

“Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por Banco Santander S/A em face de Luciula Calçados e Acessórios Ltda EPP e Luciula Gonçalves Nonato.

Aduziu o exequente ser credor dos executados da importância de R$ 396.884,60, representado pela Cédula de crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n ° 0033168430000000680, celebrado em 22/05/2015.

Afirmou que o referido contrato foi firmado no valor de R$ 500.000,00 e deveria ser pago em 36 parcelas no valor de R$ 22.732,16, com vencimento da primeira parcela previsto para o 25/06/2015 e da última parcela com vencimento previsto para o dia 25/05/2018. Porém, os executados deixaram de adimplir os pagamentos a que se obrigou, ensejando a presente ação, dando à causa à execução do débito.

Pela decisão de Id 5777417, determinou o Juízo a citação dos executados para pagamento do débito.

Devidamente citados, os executados compareceram na petição de Id 18895608, alegando que a empresa executada se encontra em recuperação judicial (autos de recuperação judicial de no 1008923 -96.2017.8.11.0041) e que o débito ora discutido foi arrolado nos autos da recuperação.

Pela decisão de Id 28812510, determinou o Juízo a intimação do banco para informar se o débito ora discutido encontra-se arrolado nos autos da recuperação judicial.

Na petição de Id 29227503, postularam os executados pela extinção da execução, tendo em vista a definitividade da decretação de sua falência e da submissão do crédito pretendido aos seus efeitos.

Manifestou-se o banco exequente sobre o pedido dos executados, na petição de Id 29294333, aduzindo que o débito ora discutido está arrolado na recuperação judicial, pedindo a suspensão da execução em face da empresa recuperanda.” (cf. Id. no 58813953 - pág. 1)

Frente a esse cenário, e ante a notícia do deferimento do pedido de recuperação judicial da empresa/executada, e de que o crédito exequendo fora incluído no PRJ, o MM. Juiz concluiu pela perda superveniente do interesse processual, e, por isso, extinguiu o feito executivo sob os seguintes fundamentos:

“Com efeito, o próprio Banco/exequente reconheceu que o débito ora questionado está arrolado nos autos da recuperação judicial, e, dessa forma, entendo que, após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da lei de regência, (...).

Desse modo, mesmo sendo
sui generis
a novação resultante da recuperação judicial após a aprovação do plano em assembleia, impõe-se a extinção das ações e execuções individuais ajuizadas contra a devedora.

(...)

Diante do exposto, tenho que a execução deve ser extinta, uma vez que deixou de existir o interesse processual por parte do banco exequente, que já se encontra recebendo o crédito na recuperação judicial.” (cf. Id. no 58813953)

É certo que o art. 6o,
caput
, e o art. 99, inciso V, ambos da Lei no 11.101/05 estabelecem, como regra geral, que, após a decretação da falência ou do deferimento do processamento da recuperação judicial, as ações e/ou execuções movidas em desfavor do devedor devem ser suspensas; no entanto, no julgamento do REsp no 1564021/MG, verdadeiro
leading case
acerca da matéria no âmbito da jurisprudência nacional, o eg. STJ decidiu que, “
após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito
”, assentando essa conclusão por meio dos seguintes fundamentos:

“Dadas as circunstâncias que serão examinadas na sequência deste voto, é certo que, exceto na hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada em grau de recurso, tal suspensão terá força de definitividade e corresponderá à extinção do processo.

De fato, depois de preclusa a decisão retro mencionada, a ação falimentar fica sujeita a um dos dois desfechos possíveis: (i) o pagamento dos créditos sujeitos à execução concursal na forma dos incisos I ou II do art. 158 da LFRE; ou (ii) a frustração do adimplemento integral dos débitos em cobrança (hipótese mais comumente vislumbrada).

O que importa destacar é que, tanto no primeiro quanto no segundo caso, a eventual retomada das execuções individuais suspensas traduz-se em medida inócua. Na hipótese de ter havido o pagamento integral dos créditos, a pretensão executiva individual estaria satisfeita, o que ensejaria sua extinção. Já na segunda hipótese, a insuficiência do produto do ativo realizado conduziria, inexoravelmente, à inviabilidade prática do prosseguimento das execuções suspensas, à vista do exaurimento dos recursos aptos a satisfazer as obrigações respectivas.

Convém lembrar, sob outro quadrante, que a decretação da falência também irradia como efeito a extinção da pessoa jurídica da sociedade empresária, derivada de sua liquidação e dissolução total (conforme dispõem os arts. 1.087 e 1.044 do CC e 206, II, “c”, da Lei 6.404/76).

(...)

Assim, mesmo que se pudesse considerar da retomada das execuções individuais, tais pretensões careceriam, em última instância, de pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar a tutela jurisdicional, ante a inexistência do sujeito passivo contra o qual exigir o cumprimento da obrigação.

Ainda que haja possibilidade, em tese, de os sócios optarem por reabilitar a sociedade – revertendo os efeitos da dissolução e permitindo o retorno de suas atividades –, isso somente poderá ocorrer na hipótese de ser declarada judicialmente a extinção das obrigações, de modo que, como corolário, o credor individual carecerá de interesse jurídico para dar continuidade à execução singular.

Importa consignar, outrossim, que, muito embora a determinação de suspensão das execuções individuais constitua determinação expressa da lei, a possibilidade de extingui-las, nos limites aqui propostos, não se revela com ela incompatível.

Não se está propondo que tais processos devam ser extintos
ab initio
, ao invés de serem suspensos. O que se defende é que, após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, não há sentido prático em manter as execuções individuais suspensas, ante a impossibilidade de seu sucesso.

Vale dizer, afigura-se razoável – numa interpretação com vistas a dar efetividade e racionalidade à administração da Justiça – concluir que, uma vez esgotados os meios à disposição da sociedade empresária falida para reverter a decisão que decretou sua quebra, as execuções individuais movidas em face dela comportam extinção, por se tratar de pretensões carentes de possibilidade reais de êxito.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1564021/MG, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)

O julgado
restou assim ementado:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALÊNCIA SUPERVENIENTE DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA. RETOMADA DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE PRÁTICA. 1. Execução distribuída em 17/4/2008. Recurso especial interposto em 6/4/2015 e atribuído ao Gabinete em 25/8/2016. 2. O propósito recursal é definir se a execução proposta pelo recorrente deve ser extinta em consequência da decretação da falência do devedor. 3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. Os arts. 6o, caput, e 99, V, da Lei 11.101/05 estabelecem, como regra, que, após a decretação da falência, tanto as ações quanto as execuções movidas em face do devedor devem ser suspensas. Trata-se de medida cuja finalidade é impedir que sigam em curso, concomitantemente, duas pretensões que objetivam a satisfação do mesmo crédito. 5. Exceto na hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada em grau de recurso, a suspensão das execuções terá força de definitividade, correspondendo à extinção do processo. 6. Quaisquer dos desfechos possíveis da ação falimentar - pagamento da integralidade dos créditos ou insuficiência de acervo patrimonial apto a suportá-lo - conduzem à conclusão de que eventual retomada das execuções individuais suspensas se traduz em medida inócua: na hipótese de satisfação dos créditos, o exequente careceria de interesse, pois sua pretensão já teria sido alcançada; no segundo caso, o exaurimento dos recursos arrecadados conduziria, inexoravelmente, ao seu insucesso. 7. Em virtude da dissolução da sociedade empresária e da extinção de sua personalidade jurídica levada a efeito em razão da decretação da falência, mesmo que se pudesse considerar da retomada das execuções individuais, tais pretensões careceriam de pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar a tutela jurisdicional, pois a pessoa jurídica contra a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe. 8. Nesse contexto, após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1564021/MG, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)

Logo, ainda que por fundamentos diversos daqueles adotados na sentença, deve ser mantida a conclusão pela extinção do feito em relação à Massa Falida de Luciula Calçados e Acessórios, eis que já houve a “
formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a
(sua)
quebra
”, afinal, além do longo lapso transcorrido desde a prolação da sentença falimentar (16.10.2018), o simples fato de o pedido de convolação da RJ em falência ter partido da própria empresa/devedora já propicia a certeza necessária à formação de cognição segura acerca da questão.

Exceto por esse ponto, as demais disposições sentencias definitivamente não merecem subsistir, não só porque suas razões estão completamente dissociadas do cenário em que o litigio se insere atualmente, já que a decisão simplesmente ignorou a informação trazida aos autos por ambas as partes de que a recuperação judicial já havia sido convolada em falência, como também porque vai de encontro à orientação sumular de que
“
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
” (STJ, Súmula no 581), entendimento este que, aliás, é perfeitamente extensível e aplicável à hipótese de decretação da falência na medida em que o aval representa garantia prestada em favor do devedor do título, sendo dotado de autonomia, de modo que sua validade e eficácia independem da obrigação avalizada, e, sendo assim, nada obsta que o feito prossiga em relação à coexecutada/avalista.

Ilustrativamente, confiram-se os seguintes precedentes que bem refletem a posição do eg. STJ e deste eg. TJMT acerca da matéria:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALÊNCIA DA DEVEDORA PRINCIPAL. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 135, III, DA ANTIGA LEI DE QUEBRAS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO AVALISTA E DEVEDOR SOLIDÁRIO. DESCABIMENTO. EXCEÇÃO QUE APROVEITA APENAS AO FALIDO. APELO NÃO PROVIDO. 1. A extinção das obrigações do falido em decorrência da aplicação do art. 135, III, do Decreto-Lei no 7.661/1945 (antiga Lei de Quebras), não extingue nem impede o prosseguimento de execução ajuizada contra avalista e devedor solidário. 2. Recurso especial não provido.” (STJ - QUARTA TURMA – REsp no

1104632/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 20/04/2017, DJe 01/06/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA FALIDA – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTÓRIA EM DESFAVOR DOS AVALISTAS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. A recuperação judicial ou falência da devedora principal não afasta a obrigação que foi assumida pelos avalistas, visto que a obrigação dos devedores solidários é autônoma e independe da situação da empresa. Com efeito, a extinção das obrigações da falida, não extingue nem impede o prosseguimento de execução ajuizada contra avalistas. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC no 1000819-69.2016.8.11.0003, Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 14/07/2020, DJe 15/07/2020)

Finalizando, saliento que, “
nos termos em que se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não deve o credor ser punido pela impossibilidade de êxito na execução ao se deparar com a insuficiência de bens do devedor para a satisfação do crédito, de modo que, com o decreto de falência do réu no curso da monitória, o pedido de desistência do autor não traz para si o ônus da aplicação do princípio da causalidade
” (STJ - Quarta Turma - REsp 1769204/RS, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 25/06/2019, DJe 03/09/201
9)
, logo, absolutamente descabida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Massa Falida, e, considerando o prosseguimento do processo de execução contra a avalista, a distribuição dos ônus da sucumbência será questão relegada para momento posterior, a depender de como irá se desenvolver a execução.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para determinar o prosseguimento da execução em desfavor da pessoa física da executada Luciula Gonçalves Nonato, devendo o feito ser extinto somente em relação à Massa Falida de Luciula Calçados e Acessórios Eireli, e, por conseguinte, afasto a imposição do ônus da sucumbência ao exequente Banco Santander.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020